Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0707197-27.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Recebo a emenda ofertada em id. 33544498. Retifique-se o polo passivo para constar como impetrado/agravado SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. 2. A liminar foi apreciada e indeferida pela em. Desembargadora Carmen Nicea Nogueira Bittencourt, em substituição regimental (id. 33584428), sobrevindo agravo interno contra a respectiva decisão (id. 33939932). 3. Consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao impetrante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ele firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de extinção do processo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator